Tribunal: TJSP
Processo: 2139843-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – Unidade Prisional

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, para embasamento de automática libertação – Precedente – Análise do caso concreto – Ausência de comprovação de risco de contágio intramuros em níveis diversos daqueles experimentados pelos cidadãos – Unidade Prisional que fornece atendimento clínico adequado ao paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139843-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO
HENRIQUE XAVIER DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.995
2/8
Habeas Corpus no
2139843-48.2020.8.26.0000
Voto no
17.995
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Danilo Henrique Xavier Dias
HABEAS CORPUS Execução Pleito de concessão de prisão
domiciliar Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador
da doença COVID-19 Justificativa inidônea, de per si, para
embasamento de automática libertação Precedente Análise
do caso concreto Ausência de comprovação de risco de
contágio
intramuros
em
níveis
diversos
daqueles
experimentados pelos cidadãos
Unidade Prisional que
fornece
atendimento
clínico
adequado
ao
paciente

Constrangimento
ilegal
não
evidenciado

ORDEM
DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Danilo Henrique Xavier Dias, apontando, como autoridade
coatora, o MM. Juízo da 2a Vara do Júri e das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto.
Alegou
que
o
paciente
está
sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 1012926-35.2020.8.26.0506
,
esclarecendo que, embora seja obeso e hipertenso estando, pois, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.995
3/8
grupo de risco da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19 e, ainda, desconsiderando-se que os delitos a que
condenado são daqueles perpetrados sem violência ou grave ameaça à
pessoa, foi indeferido pleito de libertação pela d. autoridade apontada
como coatora. Destacou que devem ser observadas as diretrizes previstas
na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, discorrendo
sobre as precárias condições intramuros.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar objetivando a imediata libertação do paciente durante o
processamento do presente writ sendo que, ao julgamento final, pugnou
pelo reconhecimento da ilegalidade do decisum a quo que indeferiu a
benesse, com determinação de prisão albergue excepcional enquanto
perdurar a crise pandêmica.
Indeferida a liminar (fls. 56/60), foi dispensada
a requisição de informes à d. autoridade apontada como coatora e, ao
final, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração e, na questão de fundo, pela denegação da
Ordem (fls. 67/72).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada.
Justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.995
4/8
Em decorrência da pandemia causada pelo
vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19, a d. Defesa destacou a
necessidade de concessão da prisão albergue domiciliar até o término da
crise sanitária , mormente por ser ele portador de comorbidades (obeso
e hipertenso), relatando as dificuldades existentes intramuros as quais
se agravarão por conta do célere contágio do vírus.
Pois bem.
Ainda que esta Relatoria tenha o firme
posicionamento sobre a inidoneidade da via eleita eis que existe
recurso com previsão legal expressa para as decisões prolatadas na fase
executória , analisarei o cerne da questão, para que não se alegue,
posteriormente, a ocorrência de mácula.
Com efeito, o remédio heroico, por seu
limitadíssimo campo de cognição, não é meio apto para a revisão de
julgamentos no âmbito das Execuções Criminais mas tão somente para
verificação da ocorrência de ilegalidade, abuso ou teratologia.
E a simples leitura da decisão copiada às fls.
50/54 afasta tais vícios peremptoriamente.
Estabelecido tal ponto, de se repisar

porquanto o tema foi abordado na oportunidade da análise do pleito
liminar (fls. 56/60) que, ainda que haja recomendação do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.995
5/8
Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de
custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à
pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em
que se encontram , trata-se, como sua própria denominação indica,
diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de
rigor enfatizar que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo
Ministro Marco Aurélio, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347, foi rechaçada pelo plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, em sessão ocorrida aos 18 de março de 2020.
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida
na
Ação
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos
detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução
penal
a
adotarem,
quanto
à
população
carcerária,
procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar
o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação
vigente. Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo
Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter
determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a
referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria,
o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação
do novo coronavírus nas prisões...” (STF HC no 182990 RJ
- 0088718- 83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN
LÚCIA,
Data
de
Julgamento:
24/03/2020,
Data
de
Publicação: DJe-074 27/03/2020
sem destaques no
original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a
gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.995
6/8
libertação, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.
Na hipótese, reitero não há evidência alguma
no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação
no estabelecimento penal em que se encontra o qual fornece-lhe
atendimento clínico desde sua prisão (vide relatório acostado às fls.
46/47) do que aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum;
ao revés, “...em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19...” (Ofício
encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo
sem destaques no original).
Registro, pela pertinência:
“Habeas Corpus
Execução criminal
Pedido de prisão
domiciliar indeferido Sentenciados no grupo de risco
Descabimento Pacientes cumprem pena em regime fechado
inexistência de previsão legal para a benesse alvitrada
Impossibilidade de progressão per saltum
Ausência de
comprovação de que os sentenciados teriam, em liberdade,
cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados
pelo Estado
Constrangimento ilegal não evidenciado

Ordem
denegada”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2064006-84.2020.8.26.0000; Relator Des. Fernando Torres
Garcia; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal;
Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a
RAJ; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.995
7/8
No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “...A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é argumentação
genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o
estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar
tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19...” (RCD
no HC 577.454/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020 sem destaques no
original).
De se realçar que a Secretaria de Administração
Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à pandemia nas
unidades prisionais v.g. suspensão de visitas, higienização das celas,
triagem dos reeducandos em grupo de risco, imediato isolamento dos
casos suspeitos etc. ; não bastasse, o atendimento hospitalar ao preso
com suspeita de contaminação é imediato e, em muitos casos, inclusive
mais célere do que aquele ofertado à população, em face da atual
situação
da
malha
hospitalar
pública

segundo
registrado
reiteradamente na imprensa.
Com efeito, o relatório constante no site do
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo possui
294 estabelecimentos penais, com 150.460 vagas. E, o site do DEPEN
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=
33&tipoVisao=estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139843-48.2020.8.26.0000 -Voto no 17.995
8/8
Departamento Penitenciário Nacional2 consignou o número de 15
(quinze) óbitos entre os reeducandos paulistas até o dia 07 de julho de
2020. Desconsiderando-se a superlotação, a taxa de letalidade
intramuros é de, aproximadamente, 1%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
infinitamente menor que a experimentada pela população do Estado de
São Paulo (16.788 óbitos, com letalidade de 4,9% em 09/07/2020)3.
Não
se
evidenciou,
pois,
o
acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2M
GVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
3 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/